Tribunal: TJDFT
Processo: 0745931-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF em face do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar suposto delito de estupro de vulnerável praticado contra criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o suposto delito em apuração ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar; (ii) definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 01/2024-TJDFT estabeleceu que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente deve processar crimes ocorridos no contexto doméstico e familiar, delegando à Vara Criminal comum os casos fora desse contexto, conforme seu art. 2o, I.
4. No caso concreto, o crime apurado ocorreu fora do contexto doméstico e familiar, configurando hipótese de competência residual da Vara Criminal comum, conforme previsto na Resolução no 01/2024-TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227, 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 11.697/2008, art. 17; Resolução no 01/2024-TJDFT, arts. 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJe 30.11.2022; TJDFT, CJ no 0735903-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, Dje 30/10/2024.